Tribunal: STF
Processo: RMS 36360
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 44.032/2021 
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERÍCIA – INADEQUAÇÃO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Hélio Barreto dos Santos Filho insurge-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual indeferida a petição inicial, considerada a incompetência para julgar mandado de segurança em que apontados como impetrados Banco Central, Banco do Brasil S.A. e Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Requer a produção de prova pericial.
    2. É incabível a instrução em mandado de segurança, ante a necessidade de prova do direito líquido e certo quando da impetração.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator